Tribunal: TJES
Processo: 0016359-86.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016359-86.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016359-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - INOVAÇÃO –
OMISSÃO INEXISTENTE
. 1 Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto.
2.

Recurso improvido.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016359-86.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de Apelação nos autos do processo em epígrafe
:

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

O embargante, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Aduz que
este e. Tribunal, ao apreciar o
Habeas Corpus
, deveria ter se manifestado, de ofício, acerca de erros na dosimetria. Por esta razão, pretende o acolhimento dos Embargos, para sanar as omissões apontadas.

Pois bem.

Quanto ao argumento de que houve erro na dosimetria,

a
nalisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo embargante, não se verifica qualquer pedido formulado nesse sentido.

Em momento algum,
foi trazido tal pedido pela defesa, de modo que
pretende o recorrente inovar através de Embargos Declaratórios, sendo que o presente recurso não possui esta finalidade.

É imperioso ressaltar que o os Embargos Declaratórios são cabíveis para sanar omissão constante da Decisão, sendo inadmissível a inovação de matéria que não foi suscitada em sede de razões.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao improvimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida. 2. Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não sendo admitida a interposição com o fulcro de inovar em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES. 3. EMBARGOS IMPROVIDOS . VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018797-22.2016.8.08.0048, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator. Vitória - ES, 31 de maio de 2023. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048160169081, Relator : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/05/2023, Data da Publicação no Diário: 06/06/2023)

Vejamos também a doutrina:

“Omissão é a lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente,
pela parte interessada,
merecedora de apelação” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 917).

Desta feita, não há que se falar em omissão
.

Firme nesses fundamentos
,
rejeito os presentes Embargos.

É como voto.

9 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.